Tribunal: TJSP
Processo: 1049262-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Aplicáveis a legislação consumerista e a inversão do ônus da prova em benefício da Autora – Caracterizado o vício na prestação dos serviços – Ausente publicidade enganosa - Inexigíveis as faturas vencidas e vincendas até a regular prestação dos serviços – Não caracterizados os danos morais – SENTENÇA DE PARCIAL

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Aplicáveis a legislação consumerista e a inversão do ônus da prova em benefício da Autora – Caracterizado o vício na prestação dos serviços – Ausente publicidade enganosa - Inexigíveis as faturas vencidas e vincendas até a regular prestação dos serviços – Não caracterizados os danos morais – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida "à obrigação de desbloquear todos os chips contratados" e para "declarar a inexigibilidade de faturas vencidas e vincendas, confirmando-se a tutela cautelar de abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito deferida às fls.159/160, até que a ré estabeleça a prestação de serviços nos moldes contratados", arcando a Requerida com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios (fixados em 10% do valor atualizado da causa) – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM A PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL (AINDA QUE INDIRETA) E TESTEMUNHAL EM OPORTUNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO